Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734577-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (id. 105518251)[1], que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0708111-59.2020.8.07.0001, movida por EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO, aplicou à instituição financeira multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça consistente no reiterado descumprimento de ordem judicial. Descontente, ela interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 30266660), narra ter sido intimada para apresentar em dez dias documentação necessária à realização de perícia judicial, denominada SLIP/XER 712, tendo solicitado a dilação deste prazo. Sublinha que, após o deferimento de mais quinze dias, acabou permitindo o transcurso in albis deste prazo porque ainda estava diligenciando a localização de tais documentos, o que motivou a aplicação da multa pelo julgador singular. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “(...) sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual (...)” (p. 4), notadamente os de natureza executória. Discorre, abstratamente, sobre o requisito do perigo de dano, argumentando que o prosseguimento do processo poderia acarretar a nulidade dos atos praticados. No mérito, assevera que a sua conduta não se amoldaria ao que dispõe o artigo 774 do Código de Processo Civil, acrescentando já ter apresentado documentos solicitados pelo perito e que a parte autora/agravada não teria sofrido qualquer prejuízo em razão do atraso. Argumenta que não teria obrigação de exibir tais documentos por, supostamente, já ter se escoado o prazo legal que lhe impõe o dever de guarda – tese que ainda não teria sido apreciada na origem e, assim, inviabilizaria a aplicação da multa questionada sem que antes fosse avaliada. Entende que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso, o que impediria a inversão do ônus da prova e, por consequência, a determinação de apresentação dos documentos que, uma vez descumprida, acarretou a aplicação da multa. Pede o prequestionamento de enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento de seu recurso com a reforma da decisão agravada para que a multa questionada seja suprimida ou, subsidiariamente, reduzida. Preparo (id. 30266679 e id. 30266663). Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito originário até que a questão suscitada, relativa à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, possa ser apreciada pelo órgão colegiado. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum (id. 105518251)[2]: Reiterado descumprimento de ordem judicial por parte do réu, embora tenha sido advertido, aplico-lhe a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil, em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, podendo ser majorada. Concedo ao réu prazo de 10 (dez) para cumprir com exatidão a ordem judicial consistente na inserção nos autos do SLIP/XER 712. A partir dos argumentos delineados no recurso, entretanto, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada não se fazem presentes. De fato, o prosseguimento do feito, com os atos que são inerentes ao procedimento de liquidação de sentença, não estão diretamente relacionados com a multa objeto de insurgência, a qual, aplicada com fundamento no artigo 77 do Código de Processo Civil, se submete a inscrição em dívida ativa e execução conforme o procedimento das execuções fiscais, na forma do § 3o do mencionado dispositivo, caso não seja paga voluntariamente. No caso dos autos, ademais, verifica-se que o julgador singular sequer assinalou prazo para pagamento, não se vislumbrando, nesse momento processual, qualquer situação concreta que possa ensejar o perigo de dano necessário para justificar uma intervenção imediata deste órgão relator. De mais a mais, é certo que a exigibilidade desta penalidade surgirá somente com a preclusão da decisão que a impôs, circunstância processual que ainda não se efetivou em razão da interposição do presente recurso. Assim, resta inviável o deferimento da liminar vindicada, já que os requisitos necessários para tanto não estão preenchidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora